Tribunal: TJMT
Processo: 0016124-88.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016124-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELANO SOARES GONDIM - ME - CNPJ: 13.548.255/0001-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELANO SOARES GONDIM - CPF: 391.444.288-39 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

ÔNUS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”.
(AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais se a sentença restou mantida e o recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0016124-88.2019.8.11.0041

APELANTE: DELANO SOARES GONDIM - ME, DELANO SOARES GONDIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DELANO SOARES GONDIM - ME, DELANO SOARES GONDIM

, em razão de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº
0016124-88.2019.8.11.0041

opostos contra o
BANCO SANTANDER S/A
julgou improcedente os Embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% ao valor atualizado da causa, o qual ficará suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id nº 32457496) a apelante r
egistra a onerosidade excessiva
dos juros remuneratórios, porquanto abusivos por estarem acima da taxa estabelecida pelo Banco Central.

Defende que recalculando o valor das parcelas com os juros legais, seu saldo devedor é de R$ 275.575,98 (duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Assevera que a taxa aplicada o contrato foi de 2,35% ao mês é abusiva, sendo a taxa contratual superior a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período, já que a taxa para esse tipo de modalidade de empréstimo monta em 1,26% ao mês.

Ao final requer o provimento do Apelo, a fim de que sejam reduzidos os juros ao patamar da média de mercado, isto é, 1,26% ao mês, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 152634670) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos, que o Apelado ajuizou Ação de Execução contra os apelantes, asseverando ser credor das mesmas do valor atualizado de R$

121.852,76, à época do ajuizamento da ação, decorrente de inadimplência de uma contrato de empréstimo – capital de giro nº 00333113300000003550, firmado em 3/5/2012, para pagamento em 36 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela para o dia 5/6/2012, acrescidos de encargos pactuados,

de modo que os executados deixaram de efetuar os pagamentos a partir da parcela 2/36, vencida em 5/7/2012. (id nº 6156228 – autos de execução)

A executada ajuizou embargos a execução alegando que houve cobrança abusiva no contrato de juros acima da taxa média de mercado que aduziu ser de 1,26% ao mês, gerando desequilíbrio contratual e excesso de execução, pugnando pela procedência do pedido.

Ao analisar o feito, o i. magistrado singular
julgou improcedente os Embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% ao valor atualizado da causa, o qual ficará suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a Apelante pedem a reforma do julgado, sustentando que houve aplicação de juros remuneratórios excessivos, acima da taxa fixada pelo BACEN, pugnando para que seja declarada abusiva a cláusula que prevê a aplicação de juros de
2,35% ao mês
, adequando à taxa média de mercado, no percentual de 1,26% ao mês.

Pois bem.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

In casu,
a Apelante firmou um contrato de empréstimo – capital de giro nº 00333113300000003550, firmado em 3/5/2012, no valor de R$ 110.000,00 para pagamento em 36 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela para o dia 5/6/2012. O executado utilizou regularmente do crédito que lhe fora concedido. Entretanto, o devedor não proveu sua conta de recursos suficientes para cobrir os encargos cobrados. O inadimplemento da obrigação pelo executado ensejou o vencimento antecipado da dívida, cujas parcelas de juros somadas ao saldo devedor perfizeram, na data da antecipação de seu vencimento, na quantia total de R$ 121.852,76,

relativa ao total do débito, até a data da propositura da presente ação.

Extrai-se, ainda, do Id nº 61569228 – autos de execução, que o título executivo prevê uma
taxa de juros mensal de 2,35%% ao mês e 32,15% ao ano
. Ocorre que a Tabela divulgada pelo BACEN no site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?page=1&Segmento=2&Modalidade=211101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2012-05-03

demonstra que a taxa de juros para esse tipo de contrato, concedido às pessoas jurídicas,
em 3/5/2012 (época da celebração do contrato)
, variavam entre 1,26% até 4,56% ao mês, no caso da referida instituição financeira de 1,88% ao mês.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro, acostada no id nº Id nº 61569228 – autos de execução prevendo a taxa de juros remuneratórios de 2,35% a.m., está dentro da taxa média de mercado, previsto pelo Banco Central do Brasil para esse período.

Como se vê, a diferença não é exorbitante em relação ao que era aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso. Ademais, não cabe limitar os juros à taxa divulgada pelo Banco Central simplesmente por ultrapassarem um pouco esse parâmetro, pois deve ser demonstrado que de fato os juros da instituição financeira eram em muito superiores, correspondendo no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme estabeleceu o STJ.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO DE
REVISÃO
CONTRATUAL.

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA.

JUROS

REMUNERATÓRIOS
.

NÃOEXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS.
PREVISÃO CONTRATUAL. MORACARACTERIZADA.

AGRAVO

INTERNO

PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃOAGRAVADA

E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO ESPECIAL.1
.

A circunstância de a taxa de
juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder

a taxa
média
do
mercado
não induz,por

si

só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referidataxa

em

um

referencial

a ser considerado, e não em um limite quedeva

ser

necessariamente observado pelas instituições financeiras.Precedentes
.2. Na hipótese, a taxa de
juros remuneratórios
pactuada em 23,37% aoano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a
média
de
mercado
apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período

da

contratação,

de

23,14% ao ano. 3. A jurisprudênciadesta

eg.

Corte

Superior

consolidou

entendimento

no sentido dapossibilidade

de

cobrança

de
juros
capitalizados em periodicidadeinferior

à

anual

nos

contratos

bancários celebrados a partir daedição

da

Medida

Provisória

nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº2.170-36/2001,

qual

seja,

31/3/2000,

desde

que

expressamentepactuada, como ocorre no presente caso. 4.

Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e,em

novo

exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
. (STJ -
AgInt no AREsp 1308486 / RS -
Ministro RAUL ARAÚJO – 4ª Turma – DJ 8/10/2019)

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

E ainda este Tribunal:

EMENTA - MONITÓRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAL -
CHEQUE ESPECIAL – EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONTRATO DE CLÁUSULAS GERAIS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA

- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DAS FATURAS COM AS COMPRAS EFETUADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.Para o ajuizamento da ação monitória, não é necessária a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito, porquanto, caso assim fosse, o credor estaria autorizado a promover, desde logo, a execução da dívida, sendo desnecessária a constituição do título executivo judicial, perseguido por meio do procedimento monitório. Logo, estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, é imperiosa a procedência da ação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
.A instituição financeira não trouxe aos autos a cópia do contrato celebrado entre as partes, tampouco o extrato das compras efetuadas por meio do cartão e/ou faturas mensais de sua utilização, resumindo-se a apresentar algumas faturas que revelam apenas o saldo devedor da suposta contratação, o que se mostra insuficiente para comprovar, além do real valor devido, a própria existência da dívida relacionada ao cartão de crédito. A restituição deve ser realizada de forma simples, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.(
TJMT - N.U 1020697-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS
REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada
.

(N.U 1027576-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

No tocante aos juros remuneratórios, é cediço que mesmo depois do pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, podiam ser pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 12% ao ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 3º, da CF) nunca foi feita.

Competentes, por isso, dentro das regras infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para dizer das taxas.

A abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial.

Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1.
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.
(sublinhei)

2. É lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ).

3. Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de agir.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 960.880 - RS (2007⁄0138353-5 – RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 03.12.2009).

No caso dos autos, no contrato trazido pela embargante junto ao ID 46603307, os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado entre as partes estão estipulados em 2,35% ao mês, estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da celebração do contrato (maio/2012), que é de 1,93% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
). (
id nº 152634664)

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira.

Por fim, não há que se falar em repetição de indébito considerando a legalidade dos encargos.

Por fim, sagrando-se vencido nos seus pedidos, deverá os embargantes/apelantes arcarem com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida. Entretanto, sendo

os apelantes beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte

contrária
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023